Tribunal: TCU
Processo: 004.681/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, os atos de pensão militar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.681/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Neuza de Souza Guedes (CPF XXX.650.501-XX); Olga Neves Garcia (CPF XXX.930.780-XX); Olinda Nichnig dos Santos (CPF XXX.011.800-XX); Shirley Aparecida Batista da Silveira (CPF XXX.506.568-XX) e Vera Regina Boeira Goulart (CPF XXX.131.228-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.